Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. SANEAGO. Fornecimento de água. Classificação tarifária. Loteamento em construção. Erro na classificação. Ausência de comprovação. Dever de informação. Ausência de violação. Honorários advocatícios. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o autor pretende a condenação da ré por erro na classificação tarifária para fins de cobrança de serviço de fornecimento de água.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de erro por parte da concessionária na classificação tarifária para fins de cobrança por serviços de fornecimento de água;
(ii) analisar se houve violação ao dever de informação;
(iii) averiguar o cabimento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo prevê o art. 68 da Resolução Normativa no 9/2014 da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, é dever do usuário a atualização do cadastro, para fins de reclassificação após a conclusão das obras. Embora o autor alegue haver erro por parte da concessionária, não há documento que demonstre o suposto equívoco da concessionária na classificação tarifária quando da ligação para o abastecimento de água. A inércia do autor em requerer a reclassificação por meio da via administrativa é fato que não pode ser imputado a ré.
4. Não se verifica violação ao dever de informação quando a informação é pública e de acesso geral, constando de normativa expedida pela agência de regulação local.
5. A condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte contrária decorre de expressa previsão do art. 85 do CPC.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
----
Dispositivos relevantes citados: Art. 68 da Resolução Normativa no 9/2014 da AGR; Art. 85 do CPC.